Tribunal: TJDFT
Processo: 0703368-07.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. POSSÍVEIS AGRESSÕES RECÍPROCAS. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ABSOLVER O RÉU.
1. Em que pese, de fato, ser uníssono na jurisprudência que, em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, na maioria das vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deva ter especial credibilidade, faz-se necessário que tal palavra seja harmônica e coerente quando confrontada entre si e as demais provas dos autos
2. Havendo discrepância entre o relato apresentado na delegacia e o apresentado em Juízo, no caso, a palavra da vítima não possui força probatória suficiente para fundamentar a condenação.
3. Tratando-se de possíveis agressões recíprocas e restando dúvidas sobre quem teria iniciado e quem estaria tentando se defender, não é possível afirmar, como fundamento de condenação, que o réu tenha sido autor do delito de vias de fato contra a vítima. Precedentes deste E. TJDFT
4. Não havendo prova suficiente para a condenação do acusado e uma vez instalada dúvida, ela milita a favor do acusado, conforme dispõe o princípio in dubio pro reo, nos termos do inciso VII, do art. 386, do CPP.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para absolver o réu.